Tribunal: TJSP
Processo: 2089750-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pretensão tendente à obtenção de provimento liminar a fim de que determinado o sobrestamento de penalidade consubstanciada em auto de infração de trânsito. Impossibilidade. Não preenchimento, ao menos nesta feita, dos requisitos previstos no artigo 300, "caput", do Código de Processo Civil. Alegações desse recorrente a propósito de comprovação a respeito de inexistência da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pretensão tendente à obtenção de provimento liminar a fim de que determinado o sobrestamento de penalidade consubstanciada em auto de infração de trânsito. Impossibilidade. Não preenchimento, ao menos nesta feita, dos requisitos previstos no artigo 300, "caput", do Código de Processo Civil. Alegações desse recorrente a propósito de comprovação a respeito de inexistência da infração, de não atendimento pela administração pública aos princípios da legalidade, do contraditório e da ampla defesa, bem como de inconstitucionalidade do artigo 253-A do Código de Trânsito Brasileiro que, à primeira vista, são próprias da análise acerca do mérito da demanda. Decisão agravada mantida. Recurso improvido, portanto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998340
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2089750-81.2020.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que é agravante THIAGO
FERREIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado MUNICÍPIO DE
MAUÁ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ
GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089750-81.2020.8.26.0000 -Voto no 34.698.
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2089750-81.2020.8.26.0000.
COMARCA: MAUÁ.
AGRAVANTE: THIAGO FERREIRA DA SILVA.
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE MAUÁ.
VOTO 34.698.
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pretensão tendente à obtenção de provimento
liminar a fim de que determinado o
sobrestamento
de
penalidade
consubstanciada em auto de infração de
trânsito.
Impossibilidade.
Não
preenchimento, ao menos nesta feita,
dos requisitos previstos no artigo 300,
“caput”, do Código de Processo Civil.
Alegações desse recorrente a propósito
de comprovação a respeito de inexistência da infração, de não
atendimento pela administração pública
aos
princípios
da
legalidade,
do
contraditório e da ampla defesa, bem
como de inconstitucionalidade do artigo
253-A do Código de Trânsito Brasileiro
que, à primeira vista, são próprias da
análise acerca do mérito da demanda.
Decisão
agravada
mantida.
Recurso
improvido, portanto.
Trata-se de agravo de instrumento
(folhas 1 a 9 destes) interposto por Thiago
Ferreira da Silva à respeitável decisão (folhas
51 a 53 dos autos originários) pela qual, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089750-81.2020.8.26.0000 -Voto no 34.698.
3
propósito de ação por ele promovida contra o
Município de Mauá, fora-lhe indeferido o pedido
tendente à concessão de provimento liminar.
Esse agravante, com efeito, alegou,
em suma, o seguinte: a) não constar da decisão
recorrida
fundamentação
suficiente
para
o
indeferimento da concessão da tutela de urgência
objetivada; b) não ser absoluta a presunção de
legitimidade dos atos administrativos; c) haver
comprovação
documental
no
sentido
da
inexistência do endereço indicado no auto de
infração, não bastasse ter ele (recorrente)
alegado não estar na cidade de Mauá por ocasião
do fato; d) ademais, ter demonstrado o não
atendimento
pela
administração
pública
do
princípio da legalidade, certo não ter esta
identificado o condutor do automóvel e nem
tampouco descrito as circunstâncias em que o
veículo teria perturbado, de modo deliberado, a
circulação de outros carros ou pedestres; e)
inconstitucionalidade do disposto no artigo 253-
A do Código de Trânsito Brasileiro em virtude de
violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, haja vista a natureza confiscatória da penalidade prevista; f)
outrossim, não ter sido considerada a ausência
de
motivação
pela
administração
pública
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089750-81.2020.8.26.0000 -Voto no 34.698.
4
tocante à apreciação da defesa prévia por ele
(autor) apresentada; g) observância aos arestos
colacionados, bem como ao artigo 50, V, e §1o,
da Lei 9.784/1999; h) assim, ter havido ofensa
ao respectivo direito ao contraditório e à ampla
defesa;
i)
estarem
presentes
os
requisitos
necessários para a concessão da tutela de
urgência; j) aliás, caso não seja deferido o
sobrestamento
da
penalidade
aplicada,
haver
risco de cassação do direito dele (agravante) de
conduzir veículo automotor, de perdimento do
automóvel em foco, bem como de inscrição do
respectivo nome em dívida ativa; k) logo,
objetivar a concessão de efeito ativo ao agravo
a fim de que sobrestados os efeitos da
penalidade imposta mediante o Auto de Infração
de
Trânsito
registrado
sob
o
número
4
6
A00705768 até o julgamento da ação; l) ao final,
requerer o provimento deste recurso.
Não se concedeu a antecipação de
tutela recursal objetivada (folhas 11 a 16).
Sobreveio
resposta
pelo
agravado
(folhas 23 a 28), o qual sustentou, em resumo,
não proceder o argumentado por esse recorrente
e, assim, ser caso de manutenção da decisão
atacada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089750-81.2020.8.26.0000 -Voto no 34.698.
5
É o relatório.
Impõe-se
negar
provimento
ao
recurso.
Por proêmio, registra-se não ser
possível neste momento de análise primeira, sob
pena de supressão de instância, apreciar o
mérito da ação principal. Cabível, portanto,
averiguação
somente
acerca
da
presença
dos
requisitos para a conferência, ou não, do
provimento de urgência objetivado.
A
propósito,
trata-se
de
ação
promovida pelo ora agravante contra o Município
de Mauá com o escopo de obter tutela de urgência
para que sobrestada a penalidade consubstanciada
no auto de infração de trânsito 4 6 A00705768
até o julgamento da demanda e, ao final, a
declaração de nulidade dessa autuação (folhas 1
a 25 dos autos originários).
A digna juíza da causa, então,
proferiu a respeitável decisão atacada pela qual
indeferiu o pedido tendente à concessão de
provimento liminar (folhas 51 a 53 dos autos
originários),
por
sinal,
sob
os
seguintes
fundamentos:
“(...) Nos termos do artigo 300 do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089750-81.2020.8.26.0000 -Voto no 34.698.
6
de Processo Civil, cumpre a concessão da tutela de
urgência de natureza antecipada quando houver elementos
que evidenciam a probabilidade do direito e estiver
caracterizado perigo de dano ou do risco ao resultado
útil do processo.
A possibilidade de inexistir o número
indicado no auto de infração, como demonstrado às fls.
43/44, não tem o condão de atestar a ilegalidade do AIT.
Ademais, os atos administrativos gozam da
presunção de legalidade e legitimidade e a defesa prévia
apresentada pelo autor não foi acolhida, conforme fls.
33/42. Não foi acostado aos autos o julgado no processo
administrativo, para que o Juízo conhecesse as razões da
administração pública, de modo que é mais razoável
permitir o exercício do contraditório para análise do
pedido.
Por fim, a necessidade de cuidados de
prevenção e o isolamento social impostos em razão da
pandemia de COVID-19 não são motivos hábeis para afastar
a penalidade imposta por possível infração à lei de
trânsito.
Assim, os documentos que acompanham a
inicial
não
são
suficientes
para
conferir
a
plausibilidade ao argumento da parte autora. Os fatos são
controvertidos e somente podem ser melhor analisados sob
o contraditório.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela
provisória. (...)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089750-81.2020.8.26.0000 -Voto no 34.698.
7
E,
consoante
razões
a
seguir
expostas, nada há que se alterar nesse decisum
recorrido, do qual, aliás, se extrai apreciação
suficiente - mediante juízo de cognição sumária
- dos documentos e alegações apresentados com a
petição inicial.
Com efeito, para a concessão do
objetivado provimento de urgência é imprescindível que estejam atendidos os
seguintes pressupostos: existência de elementos
que
evidenciem
a
probabilidade
do
direito
alegado pela parte, bem como de perigo de dano
ou risco ao resultado útil do processo (artigo
300 do Código de Processo Civil1).
Aliás, incumbe ao juiz da causa,
analisados os argumentos contidos na petição
inicial e os documentos que a instruem, conforme
o respectivo livre convencimento motivado, conceder, ou não, o provimento liminar
requerido. Salvo nas hipóteses de teratologia ou
manifesta ilegalidade, não é dado ao Tribunal
substituí-lo nesse mister.
1 “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou
fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução
ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de
irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089750-81.2020.8.26.0000 -Voto no 34.698.
8
Todavia, neste momento de sumária
cognição, embora relevante a argumentação desse
recorrente, não se constata haver elementos
seguros relativos à probabilidade do direito.
Assim, antes de se instaurar o contraditório,
não se pode reconhecer o por ele alegado.
Nesse passo, ainda, compatibilizam-
se ao mérito os argumentos desse agravante a
propósito de comprovação acerca da inexistência
da infração, de inconstitucionalidade do artigo
253-A do Código de Trânsito Brasileiro, assim
como de não atendimento pela administração pública aos princípios da legalidade, do
contraditório e da ampla defesa (em virtude da
alegada ausência de identificação do condutor do
automóvel e das circunstâncias do fato, bem
ainda de motivação no tocante à apreciação da
defesa prévia apresentada).
Logo,
mais
aprofundada
análise
haverá de ser exarada pelo MM. Juízo mediante
efetivo julgamento, a cujo respeito necessários
elementos de convicção mais consistentes.
Além
disso,
malgrado
os
atos
administrativos revistam-se das presunções de
legitimidade e veracidade, essa realidade pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089750-81.2020.8.26.0000 -Voto no 34.698.
9
ser afastada mediante apresentação de prova
inequívoca. Contudo, ao menos sob exame não
terminante

compatível
a
esta
esfera
de
cognição -, considera-se não haver o recorrente
se desincumbido comprovar a respeito.
Isso não bastasse, ao Poder Judiciário, em princípio, compete apenas
averiguar a legalidade do ato administrativo
impugnado.
A esse respeito, ainda, mutatis
mutandis, ao menos nesta oportunidade, é de
consideração aresto deste Tribunal do qual se
destaca a seguinte parte: “(...) O agravante foi
autuado por usar o seu veículo deliberadamente para
perturbar a circulação em via pública.
Sob alegação de não ter praticado tal ato,
e de que referida autuação padece de irregularidades
insanáveis, requereu a concessão da tutela de urgência
para anulação do ato administrativo, sustentando a
presença de fumus boni iuris e periculum in mora.
(...)
Neste juízo de cognição sumária, próprio
dos recursos de agravo, não se vislumbra, ao menos da
análise dos documentos que compõem o instrumento, a
existência do indispensável requisito da “probabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089750-81.2020.8.26.0000 -Voto no 34.698.
10
do direito”, previsto no art. 300 do Código de Processo
Civil1, porquanto milita em favor do ato administrativo
impugnado a presunção de veracidade e legalidade, a qual,
na hipótese, somente poderá ser ilidida após ampla
instrução
probatória,
realizada
sob
o
crivo
do
contraditório, apta a dirimir a controvérsia inaugurada.
Logo, ausente o fumus boni iuris o caso
não comporta o deferimento da pretensa tutela, não
estando em condição de vulnerabilidade o artigo 300 do
Código de Processo Civil. (...)” 2.
A
bem
ver,
outrossim,
mutatis
mutandis, são de relevo acórdãos desta Corte
cujas ementas são as seguintes:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO INDEFERIMENTO DA
LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. Decisão que indeferiu o
pedido liminar, com vistas a suspender a penalidade de
suspensão do direito de dirigir
Alegação de não
cometimento de infração e ausência de notificação

Necessidade
de
contraditório
mínimo

Ausência
de
fundamento relevante e risco de ineficácia da medida
Inteligência do art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009

Decisão mantida. Recurso desprovido” 3.
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação anulatória.
Decisão que indeferiu o pedido liminar, que pretendia
coibir o réu de suspender o direito de dirigir da
agravante em razão da imposição dita arbitrária da
2 Agravo de instrumento 2190044-49.2017.8.26.0000, 2a Câmara de Direito Público, relator o
desembargador Renato Delbianco, julgamento em 23 de novembro de 2017.
3 Agravo de instrumento 2147364-78.2019.8.26.0000, 13a Câmara de Direito Público, relator o
desembargador Spoladore Dominguez, julgamento em 11 de setembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089750-81.2020.8.26.0000 -Voto no 34.698.
11
penalidade de trânsito prevista no art. 253-A do CTB.
Inexistência de ilegalidade, irregularidade, teratologia
ou nulidade a recomendar a reforma da decisão recorrida,
ao menos sob um exame perfunctório. Presunção de
legitimidade dos atos administrativos, que prevalece ao
menos até vinda das informações a serem prestadas em
contraditório. Decisão mantida. Negado provimento ao
recurso” 4.
Portanto, e embora não se expresse
posicionamento definitivo acerca da matéria de
fundo, reitera-se, para os fins do presente
agravo de instrumento, desacolher o alegado por
esse recorrente (motivo de descrição resumida no
relatório deste voto) e, assim, manter-se a
respeitável
decisão
atacada,
aliás,
também,
pelos respectivos fundamentos.
Prevenindo-se em relação à eventual
oposição de embargos de declaração com exclusivo
escopo de prequestionamento, e para viabilizar o
acesso às vias extraordinária e especial, ora se
o
considera
havido
acerca
das
matérias
infraconstitucional e constitucional formuladas5.
À
vista
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
4 Agravo de instrumento 2210279-03.2018.8.26.0000, 5a Câmara de Direito Público, relatora a
desembargadora Heloísa Martins Mimessi, julgamento em 6 de dezembro de 2018.
5 Nesse sentido, mutatis mutandis, registra-se acórdão do Superior Tribunal de Justiça relativo ao
agravo regimental no agravo de instrumento 1300952/SP, Terceira Turma, relator o ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, julgamento em 15 de dezembro de 2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089750-81.2020.8.26.0000 -Voto no 34.698.
12
ENCINAS MANFRÉ, relator.